Tribunal: TJSP
Processo: 1000834-77.2016.8.26.0534
Classe: Agravo Interno Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
RECURSO. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de devolução de prazo para oferecimento de embargos de declaração. Insurgência dos réus-apelantes. Inadmissibilidade. Ao tempo da abertura (29/04/2020) e do término do prazo (15/05/2020) para a oposição de embargos de declaração, o réu estava regularmente representado nos autos pelo advogado por ele constituído

Ementa:
RECURSO. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de devolução de prazo para oferecimento de embargos de declaração. Insurgência dos réus-apelantes. Inadmissibilidade. Ao tempo da abertura (29/04/2020) e do término do prazo (15/05/2020) para a oposição de embargos de declaração, o réu estava regularmente representado nos autos pelo advogado por ele constituído pelo instrumento de mandato da fl. 254, ao qual, portanto, incumbia praticar o ato. Se assim não o fez, deixando transcorrer na íntegra o prazo para opor embargos de declaração sem o ter praticado, não há, tecnicamente, à luz da lei processual civil vigente, razão para que se reabra o prazo conferido. Consigne-se que, o réu-apelante somente constituiu novos causídicos em 18/05/2020, os quais peticionaram aos autos em 20/05/2020 requerendo a devolução do prazo para oferecimento de embargos de declaração, quando já se havia escoado o prazo recursal, cujo termo ad quem se operou em 15/05/2020. Com isso, configurou-se a preclusão temporal para a prática do ato, salientando-se que os novos advogados recebem o processo no estado em que se encontra. Registre-se que, a pandemia pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) não serve como justa causa para dilação do prazo recursal porquanto superada a suspensão dos prazos processuais atinentes aos processos eletrônicos. Decisão monocrática que especificou todas as razões de decidir. Recurso não provido.